Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007075-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES - CPF: 777.031.031-87 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ODONTOPREV S.A.

APELADO(S):

MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
DESCONTO INDEVIDO –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –

DEVER DE INDENIZAR –

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS

–

DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não comprovada a regularidade na contratação
do serviço
, tem-se por indevida a cobrança e/ou descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

2
. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferido pelo juízo da
3
a Vara
Cível de Rondonópolis/MT

que julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial, condenando a parte
A
pelante a restituir os valores
cobrados
indevidamente
a título de
serviço de plano odontológico,
na forma dobrada
e ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
em favor da Recorrida, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da ausência do ato ilícito
.

Do valor definido a título de danos morais

Da
repetição do indébito

Do termo inicial dos juros de mora

Sem contrarrazões, ainda que devidamente intimada (ID.
157615659
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ODONTOPREV S.A.

APELADO(S):
MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte Apelante a restituir os valores cobrados indevidamente a título de serviço de plano odontológico, na forma dobrada e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da Recorrida, a título de danos morais
.

1.

Da ausência do ato ilícito.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica
de inexistência de ato ilícito
deve ser rejeitada, na medida em que a parte
A
pelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, todavia, sem a comprovação da referida contratação
nos autos.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação do seguro prestamista, tem-se por indevida a cobrança e/ou descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, d
eve ser rejeitado a tese da parte
A
pelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço
, devendo responder pelos danos
sofridos
.

2.
Do valor indenizatório

No que concerne
ao
dano moral, é importante salientar que decorre dos descontos indevidos em conta bancária d
a

A
pelad
a
na qual recebe o seu benefício previdenciário de
pensão por morte previdenciária
, em decorrência de contrato produzido unilateralmente pela instituição financeira apelante, ou seja, sem a aquiescência da consumidora e, por isso, há necessidade de indenização.

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha anuído, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada, diante da descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

Quanto à quantificação indenização por danos morais, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. ((in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação
, qual seja o de
alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo,
e para não o tornar
uma fonte de enriquecimento sem causa.

3
.
D
a
restituição dos valores descontados.

Com relação a devolução dos valores descontados indevidamente
referente ao serviço
“PAGTO COBRANCA ODONTOPREV S/A”
, entendo que
esta deve ser realizada
, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço pelo consumidor,
e, via de consequência,
os descontos são indevidos, devendo ser restituídos ao consumidor, sob pena de locupletamento indevido.

No entanto, a
devolução em dobro
exige a
comprovação da má-fé praticad
a, o que não restou evidenciada no caso concreto
, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor
a título de
“PAGTO COBRANCA ODONTOPREV S/A”
, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

4.
Do termo inicial dos juros de mora

Com relação a alteração dos juros moratórios, entendo que
não
assiste razão à
A
pelante, pois, se tratando de condenação por dano moral

decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
ODONTOPREV S.A.
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
reduzir
o valor condenatório arbitrado à título de danos morais, para a quantia de R$
5
.000.00 (
cinco
mil reais
) e determinar que a restituição dos valores cobrados a título de
“PAGTO COBRANCA ODONTOPREV S/A”
sejam realizados na forma simples,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente ODONTOPREV S.A., de 10% (
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024